Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-90.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a ex-namorada, causando-lhe lesões de natureza leve – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Laudo pericial – Não reconhecida a alegação da prática do delito sob violenta emoção – Pena redimensionada – Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o aberto – Deferida a justiça gratuita –

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a ex-namorada, causando-lhe lesões de natureza leve – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Laudo pericial – Não reconhecida a alegação da prática do delito sob violenta emoção – Pena redimensionada – Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o aberto – Deferida a justiça gratuita – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.